Tribunal: TJES
Processo: 5010591-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010591-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHALIA FRAGA LORENCINI
RECORRIDO: BLESSED ATELIE GAVEA LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5010591-94.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
NATHALIA FRAGA LORENCINI

RECORRIDO:
BLESSED ATELIE GAVEA LTDA. - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VESTIDO DE NOIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 23/09/2020, entrou em contato com a requerida com a intenção de adquirir um vestido de noiva que seria usado no dia de seu casamento, cuja cerimônia estava prevista para acontecer em 31/07/2021, pagando o valor de R$ 2.899,00 pelo modelo selecionado. Alega que, em janeiro de 2021, se deslocou até a cidade do Rio de Janeiro/RJ a fim de realizar a prova do vestido, conforme havia sido combinado, verificando a necessidade de ajustes, em razão disso, foi cobrado pela requerida, o valor de R$ 300,00 para realizá-los, sendo combinado entre as partes que a requerente retornaria em maio para nova prova. Aduz que, posteriormente, solicitou à requerida o envio do vestido para sua residência, informando que realizaria a bainha da vestimenta com uma costureira na cidade onde reside, evitando assim o seu deslocamento até outro estado. Alude que, com a chegada do vestido em sua residência, percebeu que os ajustes solicitados em janeiro de 2021 não haviam sido realizados, sendo necessário buscar outro profissional.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida a restituir à autora os R$300,00 pagos pelos ajustes não realizados.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que a situação dos autos enseja a condenação da requerida a indenizar a autora pelos danos morais suportados.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento. Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (
in re ipsa
), devendo haver

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)